Tribunal: TJSP
Processo: 1003774-11.2018.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003774-11.2018.8.26.0157/50000, da Comarca de Cubatão, em que é embargante
ENGEBASA MECÂNICA E USINAGEM LTDA, é embargado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-11.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão
2
VOTO No: 31623
EDEC.No: 1003774-11.2018.8.26.0157/50000
COMARCA: CUBATÃO
EBTE. : ENGEBASA MECÂNICA E USINAGEM LTDA.
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls.
6896/6906 encerra omissão, sustentando, em suma: que há a
necessidade da inversão do ônus da prova no caso dos autos,
em razão de sua hipossuficiência técnica para efetuar os
cálculos e verificar a incidência dos encargos e taxas
indevidas no débito; que a realização da prova pericial
contábil é imprescindível; que a petição inicial da ação
executiva não está suficientemente instruída, de modo que
deve ser reconhecida a ausência de título executivo que
embasa a execução; que, ao entender pela não sujeição do
crédito embargado aos efeitos da recuperação judicial,
deixou de se atentar a renúncia da garantia por ela
realizada; que, apesar de ter sido acolhido o pedido de
redução
do
percentual
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais arbitrados em favor do embargado, o novo
percentual arbitrado ainda se mostra excessivo e desproporcional.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, na
hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou quando necessária a
correção de erro material (artigo 1.022, I, II e III, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-11.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão
3
CPC).
Entretanto, não se constatam na decisão quaisquer
dos defeitos acima mencionados.
Cumpre consignar, como não poderia deixar de ser,
de maneira coerente e cristalina, levando em consideração
todos os elementos constantes dos autos, a decisão
enfrentou explicitamente todas as razões do apelo e as
circunstâncias que o delimitam, notadamente as questões
aqui reiteradas, tendo apresentado pormenorizadamente os
fundamentos
jurídicos
que
justificam
o
resultado do
julgamento, de sorte que não há se falar em omissão.
Pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações aqui presentes estão ligadas ao resultado da
decisão
e
não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Na verdade, independentemente do enfoque trazido
ao debate pela embargante, o certo é que ela pretende
rediscutir matéria já analisada nos autos, sob o fundamento
de prequestionamento aos tribunais superiores.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível,
pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de
declaração “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma,
RESP no 15.774-0, São Paulo).
Os embargos de declaração apenas de forma muito
excepcional comportam efeito infringente, e o tão só
inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
não constitui causa para sua modificação.
Insta salientar, outrossim, que os embargos de
declaração não são meio idôneo para debates, revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003774-11.2018.8.26.0157/50000 - Cubatão
4
tese jurídica a ser aplicada ao caso ou discussão acerca da
convicção expressada pelo julgador.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator